Tribunal: TJES
Processo: 5006601-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006601-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Rosa Izabel Cesconetto Moreira em face de EDP – Espirito Santo Distribuidora de Energia. Relata a autora, em síntese, que em razão de curto circuito causado pela ação de descarga elétrica, as placas eletrônicas do elevador de seu prédio foram danificadas, sofrendo um prejuízo de R$ 2.507,40 (dois mil e quinhentos e sete reais e quarenta centavos) para consertar os aparelhos. Pleiteia, assim, pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Devidamente citado e intimado, o requerido apresentou contestação e pugnou pela improcedência do pleito autoral, diante da ausência de falha na prestação do serviço. Preliminarmente, sustenta a incompetência do Juízo em razão da complexidade da matéria.

Em sede de

sentença (ID 7293229) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.507,40 (dois mil e quinhentos e sete reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.Sem custas e honorários advocatícios.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7293231),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Imperioso destacar, que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte do recorrrente. Pois, restou demonstrado pela parte autora, ora recorrida, através de laudo técnico, que as placas eletrônicas de seu elevador apresentaram defeito. Comprovou, também, o prejuízo de R$2.507,40 (dois mil e quinhentos e sete reais e quarenta centavos), e que o defeito decorreu da queima dos componentes eletroeletrônicos após o curto circuito causado pela ação de descarga elétrica.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Pois, não se desincumbiu de demonstrar a ausência de variação da tensão através de laudo técnico completo, por ser detentor das informações, documentos e tecnologias necessárias à identificação correta do problema. Limitou-se a apontar a ausência de variação da tensão elétrica, com a juntada de tela sistêmica, que não é suficiente para corroborar a alegação.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.